Tribunal: TJDFT
Processo: 0010418-91.2015.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. REVISÃO. PRORROGAÇÃO. ATRASO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE PERDAS E DANOS. VIABILIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. A contradição que se deve ter em mente para autorizar o acolhimento dos embargos, e, em última análise, a modificação do julgado, há de ser a interna. Aquela que compromete a intelegibilidade e lógica dos fundamentos adotados pelo julgador.
3. Evidenciado nos autos que o objeto da lide foi suficientemente abordado no acórdão vergastado – termo final da obrigação de pagar indenização -, que decidiu a apelação, afasta-se alegação de contradição no aresto.
4. Embargos de declaração rejeitados.